Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-43.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANO DO AMARAL - CPF: 921.358.381-87 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), DENISE ADRIANE GABE - CPF: 906.748.391-53 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
ACIDENTE EM SUPOSTO TRECHO DE RODOVIA ADMINISTRADA PELA RECORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TRECHO FORA DA CONCESSÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual os Recorridos JULIANO DO AMARAL e DENISE ADRIANE GABE postulam indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em trecho de rodovia supostamente administrada pela Recorrente.

2.
Nos autos, os Recorridos sustentam que trafegavam pela BR 364, próximo ao KM 224, quando em razão da má conservação da via, acabou por danificar um dos pneus de seu veículo.

3.
Ocorre que o trecho em que o acidente ocorreu não faz parte da concessão a Recorrente, tendo em vista que a responsável pela conservação e manutenção do local pertence ao DNIT, sendo que a empresa Recorrente apenas atua na prestação de serviço ao usuário da via.

4.
Dessa forma, é evidente a ilegitimidade passiva da Recorrente para responder por eventuais danos causados ao usuário, em razão da má conservação da via.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual os Recorridos JULIANO DO AMARAL e DENISE ADRIANE GABE postulam indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em trecho de rodovia supostamente administrada pela Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 2.859,22 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), bem como danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O Recorrente
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor dos danos materiais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva deverá ser acolhida.

Nos autos, os Recorridos sustentam que trafegavam pela BR 364, próximo ao KM 224, quando em razão da má conservação da via, acabou por danificar um dos pneus de seu veículo.

A Recorrente sustenta que o trecho em que o suposto acidente ocorreu é de responsabilidade do DNIT para a conservação e manutenção da rodovia, por força da assinatura de Contrato de Concessão, conforme id de n. 117155975.

Nesse sentido, entendo que o trecho em que o ocorreu o acidente é de reponsabilidade do DNIT e não da empresa Recorrente, a qual apenas presta apoio ao usuário, sem qualquer responsabilidade para a manutenção e conservação da rodovia no respectivo trecho.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM VÍTIMA FATAL, OCORRIDO EM RAZÃO DE MÁ SINALIZAÇÃO DE OBRA EM RODOVIA FEDERAL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AOS HERDEIROS DA VÍTIMA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT) - INFORMAÇÃO DE QUE A OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA ESTAVA SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT) E NÃO DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR O FEITO NA ORIGEM POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Havendo prova satisfatória de que o acidente que infelizmente vitimou o genitor dos autores ocorreu em razão da má-sinalização das obras em rodovia federal, mas que estas obras não eram de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação alimentar imposta à Concessionária, por falta de probabilidade do direito indenizatório dos autores em face da ré.” (AI 103506/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Assim, a requerida não tem legitimidade passiva ad causam, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos materiais e morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente, e julgar extinto, sem resolução de mérito o presente feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022